Tribunal: TJDFT
Processo: 0708785-24.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PETIÇÃO INICIAL. PRAZO PARA EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO. CARÁTER DILATÓRIO. INDEFERIMENTO INSUBSISTENTE.
I. Não se justifica processualmente o indeferimento da petição inicial que, a despeito da intempestividade, é emendada ou complementada antes da prolação da sentença, sobretudo à luz do princípio da primazia da resolução do mérito consagrado nos artigos 4o, 6o, 139, inciso IX, e 317 do Código de Processo Civil.
II. Recurso conhecido e provido.